Tribunal: TCU
Processo: 012.082/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Alagoas. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Alagoas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos ex-servidores Martha Leite Lyra Cavalcante (XXX.671.214-XX), Niedja Maria Cavalcanti (XXX.882.924-XX), Pedro Gomes Filho (XXX.624.154-XX), Ronald Cabral de Mendonca (XXX.704.154-XX) e Vania Maria Souza Costa Nutels (XXX.590.694-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Alagoas, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, em especial das parcelas decorrentes da URP (26,05%) e comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. promova a absorção da parcela "VB.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos da ex-servidora Martha Leite Lyra Cavalcante, ajustando o valor atual para o valor remanescente de R$ 25,34; 9.3.3. emita novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.4. informe aos interessados que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pela Universidade Federal de Alagoas; 9.3.5. comunique imediatamente aos interessados o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.